Tribunal: TJMT
Processo: 1003517-88.2022.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003517-88.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELLYS DAIANY SILVERIO SANTOS - CPF: 048.973.171-69 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – OMISSÃO QUANTO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - APLICAÇÃO DO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – REMESSA PARA A JUSTIÇA
FEDERAL -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Comprovada que a doença da autora não é decorrente de acidente de trabalho, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual é
medida
que se impõe.

3. Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar
“as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

4. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HELLYS DAIANY SILVERIO SANTOS
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega a existência de erro material no acórdão, argumentando que o caso não trata de pedido de auxílio-acidente ou de auxílio-doença acidentário, pois o requerimento não está relacionado a nenhum acidente. Assim, a jurisprudência mencionada no acórdão não é aplicável, não havendo, portanto, fundamento para a competência da Justiça Estadual de 2º grau.

Ao final pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para suprir erro material do julgado

e determinar a remessa ao juízo competente.

Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo embargado (Id.

217177158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HELLYS DAIANY SILVERIO SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1003517-88.2022.8.11.0051, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou improcedente o pleito inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante sustenta que o acórdão possui erro material, uma vez que esta e. Corte não possui competência para julgar o recurso de apelação interposto, sendo necessário remeter os autos à Justiça Federal.

Ao examinar os autos, percebe-se que assiste razão à embargante quanto ao
vício
apontado.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada sofreu de “estenose mitral grave”, necessitando passar por várias cirurgias para a implantação e manutenção de uma prótese mecânica, estando atualmente desempregada e supostamente incapacitada para o trabalho.

Pois bem.

É cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão do polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal, estabelece:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal,
mas
sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

“Súmula 235, do STF: É competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora”.

“Súmula 501, do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula 15, do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias que tenham relação com acidente de trabalho devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual.

In
casu
, a demanda foi processada pela Justiça Estadual, em observância ao art. 109, § 3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Contudo, no presente caso, a pretensão é o recebimento do de
benefício
previdenciário decorrente de doença “
estenose mitral grave”
, que não tem relação com causa de acidente de trabalho, o que exclui a competência da Justiça Estadual conforme estabelecido no artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de ação visando o recebimento de benefício previdenciário não decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, e § 4º da Constituição Federal ̧
in
verbis
:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

[...]

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
"
.
[sem destaque no original]

Ainda, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL RURAL POR IDADE – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
.

1. Tratando-se de hipótese de competência
delegada, por se tratar de benefício de natureza previdenciária, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

(N.U 0003173-55.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023
)
”
[
sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios para sanar a omissão verificada quanto à incompetência do juízo recursal, a fim de

anular o acórdão proferido no apelo e reconhecer
a incompetência desta e. Corte de Justiça, devendo os autos
ser
remetidos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024